Tribunal: TJSP
Processo: 1058490-67.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Lesão em coluna lombar – Pretensão ao restabelecimento de aposentadoria por invalidez previdenciária, concedida administrativamente – Existência de ação previdenciária anterior, com identidade de partes, pedidos e causa de pedir fundada nas mesmas queixas, julgada improcedente, em que não configurada a incapacidade laborativa, com afastamento do nexo causal –

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Lesão em coluna lombar – Pretensão ao restabelecimento de aposentadoria por invalidez previdenciária, concedida administrativamente – Existência de ação previdenciária anterior, com identidade de partes, pedidos e causa de pedir fundada nas mesmas queixas, julgada improcedente, em que não configurada a incapacidade laborativa, com afastamento do nexo causal – Coisa julgada reconhecida – Extinção do feito sem resolução do mérito, com base no Art. 485, V, última figura, do CPC.

Dou provimento ao recurso oficial e determino a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, última figura, do CPC, prejudicada a análise do apelo autárquico.